Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. LIMITAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO ILEGAL. AUSÊNCIA. FLAGRANTE. CONVERSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública em virtude da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária e devida a manutenção da prisão preventiva do paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.2. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, pela gravidade em concreto da conduta e a quantidade expressiva de drogas apreendidas (cerca de 2000 comprimidos de extasy, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. O fato de o paciente ostentar boas condições pessoais não é, por si só, suficiente para autorizar a liberdade provisória, especialmente, quando estão presentes os pressupostos da prisão cautelar. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Ordem denegada.